Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO ÚNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso a autora não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu e para o cumprimento da medida de busca e apreensão evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.